Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Cabe ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2.A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando.
3.Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra aquém das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante, os o quantum fixado deve ser majorado.
4.Apelação conhecida e parcialmente provida.